Tribunal: TJMT
Processo: 1007457-16.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007457-16.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULA ADRIANA DA SILVA - CPF: 710.424.731-96 (EMBARGANTE), JAIR VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 514.141.121-49 (EMBARGANTE), PETRÔNIO FERREIRA (EMBARGADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA (EMBARGADO), WALKYRIA LEAO FERREIRA - CPF: 293.388.081-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGUINALDO MORAIS DE SOUZA - CPF: 568.841.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CANDEMAR CECÍLIO FECHENER VICTÓRIO (TERCEIRO INTERESSADO), CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO GOMES SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - ART. 85, §11 DO CPC - MAJORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1007457-16.2019.8.11.0003

Embargantes
:
Jair Vieira dos Santos e Paula Adriana da Silva

Embargado
:
Espolio de Petrônio Ferreira

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Jair Vieira dos Santos e Paula Adriana da Silva
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do
Espolio de Petrônio Ferreira
, ora embargado, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO – PROCEDÊNCIA – ART. 1.238 CC – NULIDADE DE CITAÇÃO- AFASTADA– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de nulidade ou anulação de ato processual exigem a demonstração do prejuízo que adveio da inobservância da formalidade processual.

Documentos apresentados na inicial comprovam os requisitos da prescrição aquisitiva.

Embargos
(Id. 208255664): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso porque deixou de majorar honorários advocatícios, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11o do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, para majorar o valor dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Jair Vieira dos Santos e Paula Adriana da Silva
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao apelo do
Espolio de Petrônio Ferreira
, ora embargado.

Cumpre destacar que aplica-se ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que o recurso de apelação, interposto por
Espolio de Petrônio Ferreira
, foi desprovido por esta Câmara e mantida a sentença, que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado do apelado, aqui embargante, é mesmo o caso de majoração da verba honorária.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA –VIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(TJMT, 1035486-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios
, para o fim de majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024